Tribunal: TJDFT
Processo: 0036276-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0036276-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA EMBARGADO: ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CARLOS ALBERTO TAYAR, HORACIO DA SILVA BOTELHO, HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - ME, PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator